Tribunal: TJES
Processo: 0008060-23.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado; Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0008060-23.2021.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: HELLOMAR DE ALMEIDA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0008060-23.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: HELLOMAR DE ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO. ROUBO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. DOSIMETRIA. APLICAÇÃO PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Inexistindo ilegalidade flagrante, abuso de poder ou erro no julgamento, a manutenção da sentença condenatória é medida que se impõe. 2. Recurso desprovido.

19 de julho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA
Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0008060-23.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: HELLOMAR DE ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Consta na denúncia que, em 05 de maio de 2021, no período noturno, o apelante, utilizando arma de fogo, praticou três delitos de roubo em continuidade delitiva.

Em razão do quadro fático delimitado na denúncia e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Magistrado sentenciante julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o apelante pelo crime previsto no artigo 157, §2º-A, inciso I (3x), na forma do art. 71, ambos do Código Penal, à pena totalizada em 09 (nove) anos, 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 19 (dezenove) dias-multa.

Conforme relatado, a defesa requer a desclassificação para o crime de furto, em relação à vítima Júlio Cesar, ao argumento de que não restou comprovado o emprego de violência ou grave ameaça.

Subsidiariamente, almeja a reforma da dosimetria.

Inicialmente, quanto ao pedido de desclassificação do crime de roubo para o de furto, verifico não lhe caber razão.

Isso porque a vítima, ao prestar seus depoimentos perante a autoridade policial e em juízo, relatou:

(...) que no dia dos fatos, estava no Bairro Aribiri, passando de moto e parou para fazer uma entrega em um comércio; que o acusado lhe abordou, falando que precisava sair daquele local e apontou para o depoente uma arma de fogo; que o acusado estava agressivo e disse que só queria sair daquele local; que sua motocicleta foi recuperada; que foi informado cerca de duas horas depois do roubo, de que sua moto foi encontrada pela Polícia Militar; que esteve na delegacia e reconheceu o acusado como sendo o autor do roubo; que o acusado, para subtrair sua motocicleta, apontou a arma de fogo para a sua pessoa e fazia ameaças a todo o momento (...).

Portanto, não vislumbra-se a possibilidade de acolher a presente tese defensiva, tendo em vista a conduta do apelante constituir elementos do tipo do roubo, ou seja, a subtração de coisa alheia móvel, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa.

Vale ressaltar que a jurisprudência pátria entende que a palavra da vítima tem relevante credibilidade, sobretudo, quando ausentes outras testemunhas.

Dessa forma, por não haver motivos para modificar a sentença, mantenho a condenação do réu.

Mais adiante, a defesa pretende a reforma da pena-base, fixada em 05 (cinco) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa mediante a seguinte fundamentação:

(...) quanto aos seus antecedentes, o acusado é multirreincidente, como fundamentado alhures. Deste modo, valorarei negativamente referida circunstância, sem que seja caracterizado bis in idem; (...) os motivos do crime são prejudiciais, em razão do alegado pelo réu em seu interrogatório (vide mídia audiovisual de fl. 123)4; as circunstâncias são desfavoráveis, uma vez que as vítimas Júlio César (motoboy) e Jailson (comerciante) estavam em atividade laborativa; as consequências do crime não favorecem ao denunciado, eis que o veículo automotor (Fiat Palio) de Fábio ficou danificado quando houve a recuperação; (...)

Ao analisar a r. sentença de primeira instância, verifico não haver qualquer fundamentação para a redução da pena-base, eis que o preceito secundário do artigo 157 do Código Penal prevê a pena mínima de 04 (quatro) anos e máxima de 10 (dez) anos de reclusão.

Na segunda fase, a defesa requer o reconhecimento da confissão espontânea, contudo lhe falta interesse recursal pois a referida atenuante foi reconhecida, embora tenha sido compensada, em virtude da multireincidência do réu.

Portanto, não vislumbra-se razão para reformar a r. Sentença proferida.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

19 de julho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Relator.